Tribunal: TJDFT
Processo: 0733646-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733646-87.2020.8.07.0001 CLASSE: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: RICARDO PEREIRA CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA da sentença que, na AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS em face de RICARDO PEREIRA CARVALHO, julgou procedente o pedido, nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido para determinar que o requerido Ricardo Pereira Carvalho se abstenha de comercializar, ainda que gratuitamente e por meios físicos, os dados privados das pessoas a que conseguiu acesso, devendo eliminar todos os dados pessoais tratados de forma irregular, conforme diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD, bem como adequar o uso do site facilitavirtual.com.br à legislação de regência, sob pena de desativação e aplicação de multa por descumprimento da ordem judicial, em valor a ser arbitrado em caso de comprovado desatendimento. Declaro, assim, extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Ante a sucumbência, arcará a parte requerida com as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$1.000,00, com base no art. 85, § 8o, do CPC. Sentença submetida a reexame necessário, conforme art. 19 da lei no 4.717/65, aplicável em razão do microssistema das ações coletivas (STJ - REsp 1108542/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 29/05/2009). Decorrido o decurso do prazo para a interposição de recursos voluntários, remetam-se os autos ao TJDFT, para a apreciação da remessa necessária, observadas as formalidades legais.” Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da remessa necessária (ID 30111182). É o relatório. Decido. A remessa necessária não pode ser admitida. Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios em face de Ricardo Pereira Carvalho tendo por objeto a defesa de interesses difusos e coletivos dos consumidores consubstanciados na proteção de dados pessoais. O pedido para que o réu “se abstenha de disponibilizar, de forma gratuita ou onerosa, digital ou física, dados pessoais de brasileiros, tratados de forma irregular e que causam violação à privacidade dos titulares”, foi acolhido mediante a seguinte fundamentação: “O feito comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do CPC, haja vista a suficiência das provas. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, não havendo preliminares suscitadas, passo à análise do mérito. A presente ação tem como objetivo a tutela de direitos coletivos em sentido estrito, nos termos do art. 81, inciso II, do CDC. Com efeito, a questão trazida a desate encontra-se submetida ao Código de Defesa do Consumidor, pois cuida da proteção de dados particulares de pessoas físicas em geral. A Constituição Federal prevê ao cidadão garantias à inviolabilidade da intimidade, do sigilo de correspondência, dados e comunicações telefônicas (art. 5o, X e XII). Sobre o tema, este eg. TJDFT assim já se manifestou: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMERCIALIZAÇÃO DE CADASTRO DE DADOS PESSOAIS. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS. CONSENTIMENTO DO TITULAR. DADOS TORNADOS MANIFESTAMENTE PÚBLICOS PELO TITULAR. NÃO OCORRÊNCIA. COMPARTILHAMENTO REMUNERADO. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO ESPECÍFICO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de ação civil pública, que indeferiu pedido liminar voltado à suspensão da comercialização de dados pessoais dos titulares por parte do controlador. 2. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - Lei no 13.709/2018 - autoriza o tratamento dos dados pessoais obtidos mediante obtenção do consentimento do titular, dispensando a exigência de consentimento em relação aos dados tornados manifestamente públicos pelo titular, resguardados os direitos deste (art. 7o, inciso I e § 4o). 3. Não evidenciado que o compartilhamento dos dados, na forma como vem sendo feita pelo controlador, se enquadre na hipótese em que a lei prevê a dispensa do consentimento, concede-se a tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC, para determinar a suspensão da comercialização de dados pessoais dos titulares, sob pena de multa. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado”. (Acórdão 1341840, 07497652920208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, tem-se que o requerido Ricardo Pereira Carvalho mantém no ar o site facilitavirtual.com.br, o qual é utilizado para comercializar informações essenciais de pessoas, referentes à sua privacidade e intimidade, sem o consentimento prévio dessas pessoas. Estes dados - nome, endereço, telefone, e-mail e profissão - são vendidos a empresas ou outros interessados em fazer propaganda de produtos ou serviços por meio digital, como, inclusive, está anunciado na própria página facilitavirtual.com.br. Evidente, pois, que tal atividade comercial não se afigura lícita, uma vez que se trata de negociação de informações relativas à intimidade e privacidade das pessoas sem o seu consentimento expresso. De mais a mais, o próprio requerido se manifestou nos autos admitindo a prática da atividade comercial impugnada pelo Ministério Público e se prontificando a adaptar a prática às leis de regência.” Não houve recurso voluntário e a sentença não se amolda às hipóteses de remessa necessária previstas no artigo 496 do Código de Processo Civil. Todavia, foi determinada a observância do duplo grau de jurisdição à luz do que dispõe o artigo 19 da Lei de Ação Popular 4.717/1965, in verbis: “Art. 19. A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal; da que julgar a ação procedente caberá apelação, com efeito suspensivo.” O que justifica a aplicação analógica desse dispositivo legal às ações civis públicas é o interesse público que se procura resguardar com a remessa necessária de sentenças de carência de ação ou de improcedência do pedido. Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPARAÇÃO DE DANOS AO ERÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA. ART. 19 DA LEI No 4.717/64. APLICAÇÃO. 1. Por aplicação analógica da primeira parte do art. 19 da Lei no 4.717/65, as sentenças de improcedência de ação civil pública sujeitam-se indistintamente ao reexame necessário. Doutrina. 2. Recurso especial provido. (REsp 1.108.542/SC, 2a T., rel. Min. Castro Meira, DJe 29/05/2009)” “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REEXAME NECESSÁRIO. CABIMENTO. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO ART. 19 DA LEI 4.717/1965. É FIRME O ENTENDIMENTO NO STJ DE QUE O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DEVE SER APLICADO SUBSIDIARIAMENTE À LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. 1. Verifica-se que, no acórdão embargado, a Primeira Turma decidiu que não há falar em aplicação subsidiária do art. 19 da Lei 4.717/65, mormente por ser o reexame necessário instrumento de exceção no sistema processual. 2. Já o v. acórdão paradigma da Segunda Turma decidiu admitir o reexame necessário na Ação de Improbidade. 3. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que o Código de Processo Civil deve ser aplicado subsidiariamente à Lei de Improbidade Administrativa. Nesse sentido: REsp 1.217.554/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22/8/2013, e REsp 1.098.669/GO, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 12/11/2010. 4. Portanto, é cabível o reexame necessário na Ação de Improbidade Administrativa, nos termos do artigo 475 do CPC/1973. Nessa linha: REsp 1556576/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/5/2016. 5. Ademais, por "aplicação analógica da primeira parte do art. 19 da Lei no 4.717/65, as sentenças de improcedência de ação civil pública sujeitam-se indistintamente ao reexame necessário" (REsp 1.108.542/SC, Rel. Ministro Castro Meira, j. 19.5.2009, DJe 29.5.2009). Nesse sentido: AgRg no REsp 1219033/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/04/2011. 6. Ressalta-se, que não se desconhece que há decisões em sentido contrário. A propósito: REsp 1115586/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 22/08/2016, e REsp 1220667/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 20/10/2014. 7. Diante do exposto, dou provimento aos Embargos de Divergência para que prevaleça a tese do v. acórdão paradigma de que é cabível o reexame necessário na Ação de Improbidade Administrativa, nos termos do artigo 475 do CPC/1973, e determino o retorno dos autos para o Tribunal de origem a fim de prosseguir no julgamento. (EREsp 1.220.667/MG, 1a Seção, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 30/06/2017)” “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA. INAPLICABILIDADE. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. De acordo com precedente da 1a Seção, as sentenças de improcedência de pedidos formulados em ação civil pública por ato de improbidade administrativa sujeitam-se indistintamente ao reexame necessário, seja por aplicação subsidiária do Código de Processo Civil (art. 475 do CPC/1973), seja pela aplicação analógica do Lei da Ação Popular (art. 19 da Lei n. 4.717/65). Nesse sentido: EREsp 1.220.667/MG, Relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 30/6/2017. 3. Questão recentemente submetida a julgamento na sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.042 do STJ). 4. In casu, a sentença que examinou a ação de improbidade administrativa foi de procedência, não sendo o caso de sobrestar o julgamento (diante da afetação do tema) nem de submetê-la ao reexame necessário, pois eventual irresignação da parte autora no tocante aos limites da condenação imposta ao agente ímprobo deveria ter sido deduzida por meio do recurso cabível 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1612579/RR, 1a T., rel. Min. Gurgel de Faria., DJe 04/05/2020)” Levando em consideração que no caso sub judice a sentença é de procedência do pedido, não há margem para o emprego da analogia. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REMESSA NECESSÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NULIDADE DA SENTENÇA E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. MATERIAL. DESCONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES. EDITAL DE LICITAÇÃO. DANO AO ERÁRIO NÃO DEMONSTRAÇÃO. CULPA GRAVE NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Não cabe reexame necessário da sentença de procedência do pedido na ação por improbidade administrativa (Lei no 4.717/1965, art. 19). (...) 13. Remessa oficial não conhecida. Recurso do terceiro réu não provido. Recurso conjunto do primeiro e do segundo réus provido. (00215267520158070018, 8a T., rel. Desig. Des. Diaulas Costa Ribeiro, DJe 25/8/2021)” “PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. CONDIÇÃO DE EFICÁCIA DA SENTENÇA. PROCESSO COLETIVO. MICROSSISTEMA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCEDENTE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 19 DA LEI DE AÇÃO POPULAR. CARÊNCIA OU IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. LEI ESPECÍFICA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 496 CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DUPLO GRAU OBRIGATÓRIO. 1. A remessa necessária (reexame necessário ou duplo grau de jurisdição obrigatório) é o instituto processual que impõe a revisão por um tribunal de segundo grau de algumas sentenças como condicionante da sua eficácia, independe da interposição do recurso voluntário, e neste caso, o Tribunal não pode agravar a condenação inicial imposta à Fazenda Pública (Súmula 45 do STJ). 2. No âmbito do microssistema coletivo e das ações correlatas, a jurisprudência tem se encaminhado no sentido de conferir aplicabilidade, por analogia, ao artigo 19 da Lei 4.717/65 (Lei de Ação Popular) também às demais ações coletivas, como às ações civis públicas e às ações de improbidade administrativa (Precedentes do STJ). 3. A ação civil pública, ação vinculada ao microssistema do processo coletivo, julgada procedente, não se aplica as hipóteses de remessa necessária previstas no artigo 496 do Código de Processo, diante da previsão específica do artigo 19 da Lei n.o 4.717/65 (Lei de Ação Popular), aplicada de maneira analógica, que estabelece o duplo grau de jurisdição obrigatório somente para as sentenças que concluírem pela carência ou improcedência da ação. 4. Remessa necessária não conhecida. (00239566320168070018, 3a T., rela. Desa. Maria de Lourdes Abreu, DJE 3/2/2020). Incabível, portanto, o reexame obrigatório. ISTO POSTO, não conheço da Remessa Necessária. Publique-se. Brasília – DF, 11 de abril de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator